Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725710-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA REIS PAIVA LIMA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANA CLAUDIA REIS PAIVA LIMA contra a r. sentença (Doc. Num. 26504866) proferida nos autos da Ação Ordinária no 0725710-11.2020.8.07.0001, ajuizada pela ora Apelante em face de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, por meio da qual a MM Juíza a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A Autora interpôs recurso de Embargos de Declaração (Doc. Num. 26504876) que foram rejeitados (Doc. Num. 26504885). Irresignada, a Autora interpõe recurso de Apelação (Doc. Num. 26504891). Em suas razões recursais, reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça (Doc. Num. 26504891 - Pág. 2/4), que foi indeferido (Doc. Num. 26707846), sob o fundamento de que “a análise dos autos revela que tal pleito foi indeferido pelo MM Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 16/09/2020 (Doc. Num. 26504633), sendo que contra tal decisum a Autora não aviou a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC)” (Doc. Num. 26707846 - Pág. 1). Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido à Apelante (Doc. Num. 26707846) o prazo de 05 (cinco) dias para que recolhesse o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Da análise dos autos, constata-se que, tendo em vista que foi indeferido o pedido de concessão de benefício da Justiça gratuita requerido pela Apelante, foi-lhe concedido prazo para o recolhimento em dobro do preparo (Doc. Num. 26707846), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. No entanto, da análise da guia de recolhimento e comprovante de pagamento colacionados ao ID Num. 26945253 e 26945254, observa-se que o preparo foi recolhido de modo simples, e não em dobro, conforme determinado no despacho de ID Num. 26707846. Pois bem. O exame percuciente dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, devidamente intimada da necessidade de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a Apelante deixou de recolher o preparo, conforme determina o dispositivo legal mencionado. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da Apelante na sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador